Tribunal: TJSP
Processo: 0004339-32.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996635
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004339-32.2020.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
JEFERSON PAULINO DE OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) E FARTO SALLES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004339-32.2020.8.26.0509 -Voto no
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0004339-32.2020.8.26.0509
COMARCA: ARAÇATUBA - DEECRIM UR2
AGRAVANTE: JEFERSON PAULINO DE OLIVEIRA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 50.910
Agravo em Execução
Execução Criminal

Falta grave.
PRELIMINAR.
Inocorrência de ofensa aos princípios do
contraditório e da ampla defesa em razão de o
sentenciado não ter sido ouvido em Juízo antes
da decisão que reconheceu a falta grave

Inocorrência
de
prejuízo

Depoimentos
prestados na presença de seu defensor -
Preliminar rejeitada.
MÉRITO
Existência de provas suficientes quanto à autoria
e materialidade - Documentação constante na
sindicância
Necessidade de reconhecimento
da prática de falta grave com aplicação dos
efeitos dela decorrentes. Incabível a absolvição
ou a desclassificação de falta grave para média
ou leve, haja vista previsão legal expressa,
caracterizando a conduta do agravante como
falta disciplinar de natureza grave.
Preliminar rejeitada, recurso desprovido.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
reeducando JEFERSON PAULINO DE OLIVEIRA contra a r. decisão de fls.
44/45, que reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004339-32.2020.8.26.0509 -Voto no
3
declarou a perda de 1/6 dos dias eventualmente remidos.
Requer o reconhecimento da nulidade consistente em
ausência de oitiva judicial. No mérito, pleiteia a absolvição, alegando
ausência de provas ou, subsidiariamente, a redução da perda dos dias
remidos ao mínimo legal (fls. 01/08).
Apresentada contraminuta pelo agravado (fls. 49/53).
Mantida a decisão (fl. 55), o agravo foi regularmente
processado e, nesta instância, a Douta Procuradoria Geral da Justiça opinou
pelo desprovimento do recurso (fls. 67/74).

É o relatório.
O presente agravo foi instruído com cópias do
procedimento administrativo.
Inicialmente, a preliminar arguida não comporta
guarida.
Assim, a alegação de que a ausência de oitiva judicial
do agravante cerceou seu direito ao exercício do contraditório e da ampla
defesa não merece prosperar.
Durante o procedimento disciplinar, verifica-se que o
sentenciado foi devidamente ouvido, eis que suas declarações foram
tomadas por escrito pela Autoridade apuradora, na presença de Defensor da
FUNAP, nos termos do art. 118, § 2o, da LEP (fl. 17/18).
Assim sendo, sem razão o recorrente ao alegar afronta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004339-32.2020.8.26.0509 -Voto no
4
ao princípio da ampla defesa por não ter sido oportunizada ao Juiz da
execução ouvir o sentenciado antes da decisão que reconheceu a prática da
falta grave.
Com efeito, em outro caso semelhante, este Relator
decidiu no seguinte sentido, nos autos de Habeas Corpus no
990.08.135293-1, citando fundamentação do Juízo “a quo” nos seguintes
termos:
“Inicialmente, em relação a preliminar arguida,
tenho-a como improcedente.
Com efeito, assim que concluído o procedimento
administrativo pela unidade prisional, este foi encaminhado a Juízo e
foi determinada a notificação do sentenciado para apresentar defesa
nos termos do art. 118, par. 2o, da LEP, o que de fato foi feito, sendo
suas declarações tomadas por escrito pelo Diretor da Unidade
Prisional na presença de Advogado da Funap.
Verifica-se dessa forma que o sentenciado teve
direito à ampla defesa, havendo o regular cumprimento do art. 118, par.
2o
da
LEP, mesmo considerado o fato do sentenciado ter
expressamente renunciado sua oitiva perante o Juízo.
É
importante
ressaltar
neste
caso
que
a
interpretação do disposto no art. 118, par. 2o. da LEP há muito está
sedimentada no sentido de que o que se deve garantir é a prévia
manifestação do sentenciado e não, literalmente, sua ouvida em
audiência solene e previamente marcada com o Juiz. Aliás, isso já
constava da própria exposição de motivos da Lei de Execução Penal,
que seu item 84 deixa claro que o que se pretende assegurar é a defesa
do sentenciado.
Bem por isso, os diversos órgãos de execução
penal
inclusive os Advogados da FUNAP e Procuradores do Estado
que à época faziam as vezes da Defensoria Pública, firmaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004339-32.2020.8.26.0509 -Voto no
5
entendimento que vem sendo ratificado desde o 1o Encontro de
Execução Criminal e Administração Penitenciária, no sentido de que: 'a
oitiva do sentenciado, a que se refere o artigo 118 da Lei de Execuções
Penais, pode ser feita por escrito ou realizada pelo diretor da unidade
prisional, na presença de advogado1'.
Tal entendimento também foi reafirmado no
Encontro de Juízes de Execução Penal do Estado de São Paulo2,
promovido pela Presidência do Tribunal de Justiça e Corregedoria
Geral da Justiça, com o seguinte Enunciado: '10) A oitiva do § 2o. do
artigo 118 da Lei de Execuções Penais pode, a critério do juiz, ser
realizada pelo Diretor do Estabelecimento prisional, na presença de
advogado'.
Ora, o que o parágrafo 2o exige é que o condenado
seja previamente ouvido, isto é, que lhe seja assegurado o
contraditório, para que possa se manifestar e não, necessariamente,
que a única forma de ser ouvido seja em audiência solene no Fórum
pelo Juiz. Lembro novamente que a época da edição da Lei de
Execuções Penais não havia ainda a Constituição de 1988 e os
procedimentos administrativos, em regra, não resguardavam a mínima
possibilidade de o preso ser previamente ouvido, ou seja, dar a sua
versão no próprio procedimento antes da aplicação da sanção pela
autoridade administrativa.
(...)
Ademais,
a
aplicação
dos
entendimentos
supracitados garante não só ao sentenciado a ampla defesa, mas
também a duração razoável do processo e a desburocratização dos
procedimentos em execução penal que tanto a sociedade cobra, isso
sem contar os milhares de litros de combustíveis gastos com escolta
que são economizados, as centenas de policiais que deixam de ser
retirados do policiamento ostensivo para escolta e a segurança pública
que se garante com essa medida. No âmbito do Poder Judiciário, é
1 Enunciado n. 7 da Carta de Mogi das Cruzes
2 Conforme Comunicado CG 231/2007 DOE de 12.03.2007

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004339-32.2020.8.26.0509 -Voto no
6
evidente a grande evolução nos aspecto econômico e na agilização
dos processos, tendo em vista a dispensa da expedição de Cartas
Precatórias e demais atos atinentes à oitiva em Juízo, possibilitando-
se, assim, a rápida definição da situação processual do sentenciado.
Certamente
que
toda
essa
racionalização,
simplificação e desburocratização de procedimentos, sem a retirada de
quaisquer dos direitos do sentenciado, é o objetivo a ser atingido por
todos os órgãos que atuam na execução penal.” (g/n)
Como se vê, não se demonstrou qualquer prejuízo ao
sentenciado e caso fosse designada sua nova oitiva, agora perante o Juiz
das Execuções, ele apenas afirmaria o que anteriormente afirmou quando
ouvido pelo Diretor da Unidade Prisional, devidamente assistido por
defensor.
Isto posto, rejeita-se a preliminar.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
Vejamos:
É dos autos, em síntese, que, no dia 05 de fevereiro de
2020, durante procedimento de vistoria nas celas, o sentenciado Jeferson
Paulino de Oliveira passou a gritar dizendo, em tom desrespeitoso, que a
vistoria deveria ser realizada em outro horário, afirmando: “isso é opressão
essas horas vim fazer revistas, quero meu bonde dessa cadeia” (sic).
O reeducando foi ouvido na presença de Defensor
Público, ocasião em que não confirmou os fatos que lhes foram imputados
(fls. 17/18).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004339-32.2020.8.26.0509 -Voto no
7
Os agentes de segurança penitenciária Edison e Luiz,
em seus depoimentos, confirmaram o que restou consignado na
comunicação dos eventos (fl. 20/23).
Após
regular
procedimento
disciplinar,
com
a
manifestação das partes, por decisão de 04/03/2020, o Diretor Técnico da
Penitenciária em que o sentenciado cumpre pena ratificou o parecer da
autoridade apuradora e reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza
grave, por infração aos artigos 39, II e 50, VI, ambos da Lei de Execução
Penal (fls. 35).
O Douto Juiz de direito da DEECRIM UR2, da comarca
de Araçatuba, homologou a decisão e declarou a perda de 1/6 dos dias
eventualmente remidos, além de ter determinado o reinício da contagem do
lapso para fins de progressão (fls. 44/45).
Inviável o pedido de absolvição ou de desclassificação
para falta média.
Conforme se verifica, os depoimentos dos agentes
penitenciários são coesos, razão pela qual as informações por eles
prestadas, merecem credibilidade, não havendo nos autos qualquer indício
de que tenham prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, a fim de
prejudicar o sentenciado.
“É inaceitável a preconceituosa alegação de que o
depoimento de agentes de segurança penitenciária
deve ser sempre recebido com reservas, porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004339-32.2020.8.26.0509 -Voto no
8
parcial. O agente de segurança penitenciária não
está legalmente impedido de depor, e o valor do
depoimento prestado não pode ser sumariamente
desprezado. Como todo e qualquer testemunho,
deve ser avalidado no contexto de um exame
global do quadro problatório.” (TACRIM, SÃO
PAULO, R.T. 530.373).
Além disso, a Lei de Execução Penal traz previsão
legal expressa, caracterizando a conduta do sentenciado como falta
disciplinar de natureza grave, como segue:
“Art. 39. Constituem deveres do condenado:
I - comportamento disciplinado e cumprimento fiel
da sentença;
II - obediência ao servidor e respeito a qualquer
pessoa com quem deva relacionar-se
(...)
V - execução do trabalho, das tarefas e das ordens
recebidas;”
“Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena
privativa de liberdade que:
I - incitar ou participar de movimento para
subverter a ordem ou a disciplina;
(...)
VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e
V, do artigo 39, desta Lei.”
Portanto, inafastável o reconhecimento da prática de
falta grave pelo sentenciado com aplicação dos efeitos dela decorrentes,
visto que, ao cometer falta grave, o reeducando fica sujeito a sanções

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004339-32.2020.8.26.0509 -Voto no
9
disciplinares de natureza administrativa e a perda dos benefícios obtidos
durante a execução da pena, conforme dispõem os artigos 57, parágrafo
único, 118, inciso I, 125 e 127, todos da Lei de Execução Penal.
Dispõe o artigo 127 da Lei das Execuções Penais:
"Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até
1/3 (um terço) do tempo remido, observado o
disposto no art. 57, recomeçando a contagem a
partir da data da infração disciplinar ".
E isto ocorre porque a concessão dos benefícios se
assenta no seu mérito, que fica abalado pela prática da falta grave, In
RJTJESP 167/327.
No mesmo sentido: RT 743/625 e RT 749/668.
E como também esclarece Paulo Lúcio Nogueira:
"A prática de falta grave impede o deferimento da
remição, assim como acarreta sua revogação com a perda do tempo
remido, pois se trata de requisito essencial para o benefício."
(Comentários à Lei de Execução Penal, Editora Efiliada, 3a edição, pág.
204). (grifo nosso)
Sérgio Neves Coelho e Daniel Prado da Silveira,
ilustres representantes do Ministério Público, igualmente entendem que "a
qualquer tempo, desde que cometida falta grave (artigo 127, da Lei de
Execução Penal), o condenado poderá perder o tempo remido, ainda
que se encontrem em regime aberto ou livramento condicional. A
remição, portanto, está sujeita a cláusula 'rebus sic stantibus' não
podendo, somente, ter seus efeitos revogados quando já extinta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004339-32.2020.8.26.0509 -Voto no
10
punibilidade pelo cumprimento da pena." (Justitia n.o 130/136).
Além do mais, oportuno asseverar que a declaração da
perda do tempo remido por cometimento de falta grave nada tem de
inconstitucional.
E como se tem decidido:
"O abatimento da pena em face de remição não se
constitui em direito adquirido por mandado constitucional, pois é
condicional, ou seja, pode ser revogado na hipótese de prática de falta
grave". (in RT 712/395).
No mais, verifica-se que o magistrado de primeiro grau
decretou a perda de 1/6 dos dias remidos.
É certo que o legislador estabeleceu o limite da perda
dos dias remidos em “até 1/3”, utilizando como parâmetro o art. 57, da LEP,
isto é, para que o juiz, na aplicação das sanções disciplinares, leve em
conta “a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências
do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão”.
E assim procedeu o magistrado singular, pelo que se
depreende da decisão recorrida, tendo em vista ter reconhecido como grave
a falta disciplinar.
Ora, ao que se vê, o Juiz das Execuções Criminais
justificou adequadamente a fixação da perda dos dias remidos no patamar
de 1/6.
Desta forma, como se vê, nenhum reparo merece a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004339-32.2020.8.26.0509 -Voto no
11
decisão recorrida, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto, rejeitada a preliminar, nega-se
provimento ao recurso.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator